Tribunal: TJPA
Processo: 0815314-54.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2022-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815314-54.2021.8.14.0000

PACIENTE: ADRIANA LAURA CARVALHO RAMOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DO PLANTÃO UNIFICADO DE ANANINDEUA, BENEVIDES E MARITUBA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO N.º 0815314-54.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: JOÃO BATISTA VIEIRA DOS ANJOS – OAB/PA 7.770

PACIENTE:

ADRIANA LAURA CARVALHO RAMOS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE BENEVIDES

PROCESSO ORIGINÁRIO N.º 0801083-53.2021.8.14.0022

RELATOR: DESEMBARGADOR ALTEMAR DA SILVA PAES – Juiz Convocado

EMENTA: PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 303, §2º DO CTN. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE. PRISÃO PREVENTIVA. INADMISSIBILIDADE. CRIME CULPOSO. REGRA EXPRESSA DO ART. 313, I, CPP. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA.

1.

“Nos termos do art. 313 do CPP, não há previsão legal para a prisão preventiva nos delitos praticados na modalidade culposa (art. 302, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro)” (STJ, AgRg no HC 505.044/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2019).

2.

Ordem CONHECIDA e CONCEDIDA, confirmando a decisão liminar para, na esteira do parecer ministerial, revogar a prisão preventiva e conceder à paciente liberdade provisória mediante fiança e a imposição de medidas cautelares alternativas.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar impetrado pelo advogado JOÃO BATISTA VIEIRA DOS ANJOS
,
em favor de
ADRIANA LAURA CARVALHO RAMOS
, contra ato emanado do JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE BENEVIDES,
que converteu, a partir de representação da autoridade policial e do
Parquet
, sua prisão flagrancial em prisão preventiva, em razão do cometimento de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor contra três vítimas ciclistas que trafegavam no acostamento da BR-316, Km 26, na manhã de 19 de dezembro de 2021, por volta das 07h30.

O impetrante sustenta que a paciente sofre constrangimento ilegal em razão da inexistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Alega que o crime, em tese, cometido, comporta o pagamento de fiança, mas que o juízo
a quo
não concedeu tal oportunidade à paciente, apesar de não haver nenhuma vítima fatal do acidente, assim como, a autoridade coatora não declinou um único elemento indicativo da necessidade da custódia cautelar da paciente. Afirma ainda, que a paciente é detentora de condições pessoais favoráveis, uma vez que possui trabalho lícito – é servidora pública, tem residência fixa e família constituída, não possuindo qualquer mácula em sua ficha criminal.

Por fim, o impetrante aduz que, por se tratar o caso de um acidente de trânsito, o ato coator está em total desconformidade com o ordenamento jurídico, pois, ainda que seja proferida sentença condenatória em desfavor da paciente, o cumprimento da pena se daria em liberdade, visto que o crime, em tese praticado, o foi na modalidade culposa.

Requer, ao final, a concessão da ordem para que que seja revogada a prisão preventiva e expedido o competente alvará de soltura.

Juntou documentos.

Recebido no Plantão Judicial, o pedido liminar foi deferido pela desembargadora plantonista, para revogar a prisão preventiva mediante pagamento de fiança em valor equivalente a 05 (cinco) salários-mínimos, advertindo a paciente sobre a necessidade de permanecer no distrito da culpa e atender aos chamamentos judiciais, impondo, ainda, medidas cautelares alternativas (art. 319 do Código de Processo Penal).

Após, a juntada das informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, o feito foi redistribuído a minha relatoria, ocasião na qual encaminhei os autos ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer.

A seu turno, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa opinou pela concessão da ordem, em confirmação à liminar que revogou a prisão preventiva da paciente, mediante o pagamento de fiança em valor equivalente a 5 salários-mínimos, o qual já foi cumprido pela paciente e ainda a manutenção das medidas cautelares diversas da prisão insertas no artigo 319, incisos I, IV e V, do CPP.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do
mandamus
impetrado, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

O artigo 5º, LXVIII da Constituição Federal autoriza a concessão de
Habeas Corpus
sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.

Na espécie, a presente ação constitucional visa à revogação da prisão preventiva da paciente ancorada na alegação de ausência dos pressupostos previstos no art. 312 do CPP.

A ordem deve ser concedida, com a consequente confirmação da liminar.

Para tanto, valho-me primeiramente dos mesmos argumentos lançados na decisão liminar pela desembargadora plantonista,
in verbis
:

“Da análise mais aprofundada do caso, observo advir parcial razão ao impetrante. A paciente, como se observa de tudo que dos autos consta, não se evadiu do local da culpa, tendo permanecido em seu veículo até a chegada dos policiais rodoviários a quem afirmou ter dormido ao volante.

É certo que sua conduta foi deveras gravosa, afinal, ao se perceber sonolenta tinha por obrigação estacionar seu veículo em local seguro e descansar por tempo suficiente a ter condições de retomar a direção, e tal conduta se impõe não somente pela necessidade de resguardar a segurança de terceiros, mas também em razão da segurança própria. Ademais, o fato de o teste de alcoolemia indicar a ingestão de 0,17 mg/l não significa que a paciente não tenha ingerido bebida alcoólica uma vez que a tolerância ao nível de álcool no organismo do condutor é zero, ou seja, o condutor não pode ingerir qualquer quantidade de bebida alcoólica antes de tomar a direção de

veículo automotor.

Contudo, e apesar das graves consequências da conduta da paciente, entendo que o crime, em tese cometido, prevê pena de 02 a 05 anos de reclusão e, apesar de não ser admissível, em sede de
habeas corpus
, avaliação de pena antes da elaboração da dosimetria em sentença, reconheço a grande probabilidade de que a ora paciente venha a responder em liberdade.

Ressalto ainda, como fator preponderante a esta decisão, o fato de não haver, até o momento, informação sobre vítima fatal, o que, caso ocorra, poderá levar a entendimento diverso.

Assim, em observância ao binômio proporcionalidade e adequação, impõe-se a revogação da custódia preventiva, com o estabelecimento de medidas cautelares diversas da prisão, sendo neste sentido a jurisprudência, vejamos:

EMENTA: "HABEAS CORPUS" - LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR - OMISSÃO DE SOCORRO EM ACIDENTE DE TRÂNSITO - AFASTAR-SE O CONDUTOR DO VEÍCULO DO LOCAL DO ACIDENTE, PARA FUGIR À RESPONSABILIDADE PENAL OU CIVIL - CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA - LIBERDADE PROVISÓRIA - POSSIBILIDADE - EXCEPCIONALIDADE DA PRISÃO CAUTELAR. Os fundamentos utilizados na decisão atacada não são suficientes para demonstrar que, dentre todas as medidas cautelares previstas pelo ordenamento jurídico penal, a prisão preventiva do paciente seja a mais adequada. Considerando-se as circunstâncias que motivaram a prisão, a natureza do crime e, principalmente, as condições pessoais do paciente, demonstra-se necessário e, por ora, suficiente, para garantir a efetividade do processo, a aplicação de medidas cautelares diversas da

prisão. (TJ-MG - HC: 10000205951007000 MG, Relator: Maria Luíza de Marilac, Data de Julgamento: 26/01/2021, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 28/01/2021)

Ante o exposto, CONCEDO A LIMINAR pleiteada para revogar a prisão preventiva da Paciente, se por outro motivo não estiver presa, condicionada esta ao pagamento de fiança em valor equivalente a 05 (cinco) salários mínimos, advertindo-a da necessidade de permanecer no distrito da culpa e atender aos chamamentos judiciais, impondo, ainda, as seguintes medidas cautelares alternativas (art. 319 do Código de Processo Penal), a saber:

I - comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;

V - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;

IV – proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução e recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixo, a fim de resguardar a ordem pública.

Além do recolhimento de sua habilitação e a retenção do veículo.
”

Pois bem. Sem delongas, acresço a tais razões de decidir o seguinte fundamento de natureza objetiva, positivado em lei.

O Código de Processo Penal, ao estabelecer as hipóteses de admissibilidade da prisão preventiva, prescreve em seu artigo 313, inciso I, que tal modalidade de prisão cautelar só é admitida na persecução de crimes dolosos.
[1]

Na espécie, o fato delituoso atribuído à paciente foi capitulado no artigo 303, §2º do Código de Trânsito Brasileiro, ou seja, como lesão corporal culposa no trânsito (vide a decisão que homologou o flagrante sob o Num. 7688171 - Pág. 2).

Ora, o Superior Tribunal de Justiça, pelas suas duas Turmas especializadas em matéria criminal, tem reiteradamente afirmado ser manifestamente ilegal a imposição de prisão preventiva nestas hipóteses:

RECURSO EM HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIOS CULPOSOS E LESÃO CORPORAL CULPOSA. ARTS. 302, § 3º (POR TRÊS VEZES), E ART. 303, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO.
ART. 313, I, DO CPP. REQUISITOS LEGAIS NÃO CONFIGURADOS. CRIMES CULPOSOS. PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. O art. 313 do Código de Processo Penal traz os requisitos de admissibilidade da segregação cautelar para a decretação da prisão preventiva.

2. Na hipótese, o recorrente foi denunciado e condenado à pena de liberdade de 9 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, bem como à pena acessória de 2 anos de suspensão ou proibição de ser obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, por infração ao disposto nos arts. 302, § 3º (por três vezes), e 303, ambos do CTB.

3. Em que pese à tragédia dos fatos narrados - três homicídios e uma lesão corporal na direção de veículo automotor, em que o condutor invadiu embriagado a faixa de rolagem contrária e colidiu com o veículo das vítimas - observa-se que o recorrente foi condenado por delitos culposos.

4. Diante dessa situação, não está configurado o requisito objetivo previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal para a segregação processual, que exige o cometimento de crime na modalidade dolosa, hipótese, a princípio, não verificada nos autos, bem como não são aplicáveis ao caso as ressalvas de situações excepcionais previstas na norma processual penal.

5. Recurso em habeas corpus provido para revogar o decreto de prisão preventiva, ressalvada a possibilidade de nova decretação da custódia cautelar caso demonstrada a superveniência de fatos novos que indiquem sua necessidade, sem prejuízo da fixação das medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal.”

(RHC 105.791/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2019) – Destaquei.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NÃO CONFIGURADO. CRIME DE TRÂNSITO (ART. 302, § 3º). PRISÃO PREVENTIVA. CRIME CULPOSO. IMPOSSIBILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE. EXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO ABSTRATA. PRESUNÇÕES E CONJECTURAS. WRIT CONCEDIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a interposição de agravo regimental.

2. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior.

3. Nos termos do art. 313 do CPP, não há previsão legal para a prisão preventiva nos delitos praticados na modalidade culposa (art. 302, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro).

4. Não tendo sido apontado elemento do caso concreto para justificar a prisão, fazendo-se afirmação genérica e abstrata sobre a gravidade do crime e sua repercussão social, além de presunções e conjecturas, verifica-se a ausência de fundamentos do decreto prisional.

5. Agravo regimental improvido.”

(AgRg no HC 505.044/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2019) – Destaquei.

Portanto, é patente que a prisão preventiva imposta à paciente viola o disposto no artigo 313, inciso I, do CPP, figurando-se como manifestamente ilegal.

Por fim, registro que a fiança imposta pela decisão liminar exarada no presente
habeas corpus
foi devidamente paga pela paciente, que teve seu alvará de soltura cumprido em 31.12.2021 (Num. 7694824).

Ante o exposto, ratifico a liminar deferida e CONCEDO A ORDEM para, na esteira do parecer ministerial, revogar a prisão preventiva imposta à paciente Adriana Laura Carvalho Ramos e confirmar a imposição das seguintes medidas cautelares:

- comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;

- recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga;

- proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação, e;

- recolhimento de sua habilitação e a retenção do veículo.

É como voto.

Belém, _______ de julho de 2022.

Desembargador
ALTEMAR DA SILVA PAES
-

Juiz Convocado

Relator

[1]
Art. 313.

Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

I -
nos crimes dolosos
punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

Belém, 06/07/2022